Tribunal: TJDFT
Processo: 0701357-80.2020.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003. PRELIMINAR DE ILICITUDE DA PROVA. ALEGAÇÃO DE QUE A BUSCA PESSOAL E VEICULAR FOI INFUNDADA. ABORDAGEM POLICIAL LEGÍTIMA. FUNDADA SUSPEITA. REDUÇÃO DA VELOCIDADE DO VEÍCULO E DESEMBARQUE COM O CARRO AINDA EM MOVIMENTO. TENTATIVA DE SE ESCONDER ATRÁS DE QUIOSQUE. DEMAIS OCUPANTES DO VEÍCULO. DESCONFIANÇA PAUTADA NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. INSURGÊNCIA RECURSAL LIMITADA À DOSIMETRIA DA PENA. COMPENSAÇÃO DA MULTIRREINCIDÊNCIA COM A CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PRETENDIDA APLICAÇAO DA FRAÇÃO DE 1/12. ADEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/5. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ÓBICE LEGAL DEVIDO À MULTIRREINCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A tese de ilicitude da prova por ausência de justa causa para abordagem e busca veicular e pessoal do réu está dissonante da prova produzida nos autos, que demonstra que a viatura policial estava fazendo patrulhamento de rotina quando avistou o veículo com três indivíduos com comportamento suspeito, sem dar ordem de parada. 1.1. Os policiais passaram a seguir o carro pelas vias públicas e somente procederam à abordagem pessoal após o réu saltar do veículo ainda em movimento e tentar se esconder atrás da banca do relojoeiro.

2. A medida encontra amparo no art. 244 do CPP, pois baseada na fundada suspeita de que o réu portava algo de ilícito, haja vista não poder se considerado natural que a pessoa desça do carro em movimento e tente se esconder atrás de uma banca de serviços.

3. A dinâmica em que ocorreu a busca pessoal no réu e, na sequência, a busca veicular, apresenta a justa causa a que se refere o entendimento jurisprudencial do STJ, sendo apta a compor o standard probatório que embasa a condenação.

4. Constatada a multirreincidência, a agravante prepondera sobre a circunstância atenuante da confissão espontânea. Em relação ao quantum de aumento, referida agravante ampara-se em três condenações criminais por crimes de roubo e de porte irregular de arma de fogo e, diante das peculiaridades do caso, mostra-se acertado o incremento de 1/5 na pena base, sem que isso signifique prejuízo ao réu. Precedentes.

5. A multirreincidência impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do CP).

6. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. Maioria.